Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUXÍLIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS. FILHOS MENORES E SUJEITOS AO PODER FAMILIAR. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PRESUMIDA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil. Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida.
2. O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possiblidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores.
3. Em análise aos autos do processo de origem, constata-se que o agravante fundamentou seu pedido enumerando supostas despesas, sem, contudo, anexar um único comprovante. Ou seja, o autor limitou-se a elaborar uma tabela com supostos gastos e de forma unilateral. Importa ressaltar, que a análise de plausibilidade do direito se faz de acordo com o cenário fático delineado nos autos, sem prejuízo de eventual reapreciação após a devida instrução.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.